Tribunal: TJPA
Processo: 0002227-21.2019.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002227-21.2019.8.14.0037

APELANTE: ISAAC SOUZA DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. DOSIMETRIA DA PENA AJUSTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 500 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para o tipo penal de posse de entorpecente para consumo pessoal; (ii) estabelecer se a pena-base foi fixada com fundamentação idônea e proporcional; (iii) determinar se é aplicável a atenuante da confissão espontânea e se deve ser mantida a fração de redução da pena com base no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A desclassificação do crime de tráfico para o de posse para consumo pessoal é incabível quando há elementos probatórios que indicam a traficância.

4. A alegação de ser o réu apenas usuário não se sustenta diante da ausência de prova nesse sentido e do entendimento jurisprudencial que exige a demonstração clara do fim exclusivo de consumo para desclassificação.

5. A fixação da pena-base acima do mínimo legal foi reformada, pois a quantidade de droga apreendida não se mostrou expressiva a ponto de justificar a exasperação da pena, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

6. A atenuante da confissão espontânea não foi reconhecida, pois o réu negou a prática do tráfico e alegou posse apenas para consumo, sendo inaplicável a benesse nos termos da Súmula 630 do STJ.

7. A causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas foi mantida na fração de 1/6, mesmo com a existência de condenação anterior transitada em julgado, em respeito ao princípio da
non reformatio in pejus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A condição de usuário, desacompanhada de outros elementos probatórios, não é suficiente para desclassificar o crime de tráfico para o de posse de entorpecente para consumo pessoal. 2. A quantidade de droga apreendida, quando não expressiva, não justifica a elevação da pena-base. 3. A negativa da traficância e alegação de uso pessoal, não enseja a aplicação da atenuante de confissão espontânea no crime de tráfico de drogas.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e § 4º; CPP, art. 593, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 404.514/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.03.2018; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1.872.753/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021; STJ, AgRg no HC n. 786.607/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 15.05.2023; TJGO, ApCrim n. 0449046-46.2015.8.09.0128, Rel. Desa. Carmecy Rosa Maria de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. 26.09.2017; STJ, AgRg no HC n. 829.954/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 11.03.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.347.568/RN, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 19.03.2024; STJ, AgRg no HC n. 829.954/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 11.03.2024; STJ, AgRg no HC n. 786.607/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 15.05.2023; Súmula 630/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 14 a 21 de julho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Isaac Souza de Sousa apela de sentença do Juízo da Comarca de Oriximiná/PA que o condenou à pena de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 500 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 (ID 15084833).

O apelante pugna pela desclassificação do delito de tráfico parao tipo previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06 e, subsidiariamente a reforma da pena-base, ante a ausência de fundamentação idônea para a fixação de pena acima do mínimo legal, bem como pelo reconhecimento e aplicação da atenuante de confissão, com a consequente redução da reprimenda abaixo do patamar mínimo (ID 15084842).

O Ministério Público contrarrazzou pela manutenção da sentença (ID 15084845), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 17593934).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

Sem embargo, inexiste espaço para acolher o pleito desclassificatório, diante da existência de provas substantivas da materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas.

A
materialidade
está comprovada pelo auto de exibição e apreensão da substância entorpecente (ID 15084786, pág. 9) e o Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 15084821), o qual atesta que foram apreendidos com o apelante 20 papelotes e 1 porção maior de substância vulgarmente conhecida como maconha, totalizando 18,9 gramas da droga.

De outro lado, a
autoria
delitiva restou demonstrada pelo depoimento judicial do ELADIO DOS SANTOS BARBOSA, policial militar que flagranteou o apelante, conforme consignado na sentença, transcrita no essencial:

`Que se recordava dos fatos; que na data do flagrante estavam em patrulha próximo da casa de shows Dubai quando viram um rapaz em atitude suspeita; que então o abordaram e encontraram uma quantia de droga com ele; que deram a voz de prisão em flagrante e o levaram à delegacia; que lembra que a droga era maconha; que sabe que a droga não era para consumo pela quantidade que estava com ele; que o local em que houve a prisão é bastante recorrente em relação à traficância; que o horário da prisão também é propício à traficância; que o preso assumiu a posse para uso, mas não para a traficância; que havia uma festa próximo ao local da prisão; que não conhecia o réu de outros eventos; que não recorda se encontrou com o réu cachimbo, fósforos ou isqueiro. (15084836, pág. 3)

Nesse contexto, o magistrado sentenciante, à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluiu pela existência de elementos de convicção para a condenação do réu alinhando-se ao entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual “os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório”, sobretudo “quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese” (
HC n. 404.514/PE
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.03.2018).

Ademais, importante ressair que “o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021), sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente”-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância” (
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.05.2023), como se deu na espécie.

Nessa linha de intelecção, não prospera a tese de
desclassificação do crime de tráfico de drogas para consumo pessoal
, sob o argumento de que o réu é usuário e não estava comercializando a droga.

Isso porque, a alegada condição de usuário, por si só, não afasta a traficância, de modo que, demonstrado o crime de tráfico, inviável a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Além disso, a alegação de que a substância entorpecente seria para uso próprio não restou provada nos autos, apresentando-se dissociada do contexto probatório, não tendo a defesa se desincumbido do ônus de provar ser o réu apenas usuário.

Neste particular, a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais tem se firmado no sentido de que “a desclassificação da conduta de tráfico ilegal de drogas para a figura de posse de entorpecentes para consumo pessoal somente pode ser operada se restar sobejamente demonstrado o propósito exclusivo de uso próprio das substâncias narcóticas, elemento subjetivo específico do tipo penal não demonstrado na hipótese em apreço” (TJGO,
ApCrim n. 0449046-46.2015.8.09.0128
, Rel. Desa. Carmecy Rosa Maria de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. 26.09.2017).

Outrossim, “não é apenas a quantidade de drogas apreendidas que constitui fator determinante para a conclusão de que se destina ao consumo pessoal, mas, ainda, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente” (STJ,
AgRg no HC n. 829.954/MG
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 11.03.2024).

Sob outro prisma, a dosimetria da pena comporta reparos.

Na espécie, o juízo sentenciante exasperou a basilar sob o fundamento de que “a quantidade de droga apreendida milita em desfavor do acusado” (ID 15084836, pág. 5). No entanto, verifica-se que foram apreendidos apenas 18 gramas de maconha, quantidade que, por si só, não se revela expressiva a ponto de justificar o aumento da pena-base com fundamento na natureza ou quantidade da substância entorpecente.

Nesse particular, dou especial relevância ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “embora a exasperação da pena-base possa ter como fundamento a nocividade da droga apreendida, se a quantidade não for considerada expressiva, é desproporcional sopesar negativamente tal circunstância” (
AgRg no AREsp n. 2.347.568/RN
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 19/3/2024).

Por tal razão, redimensiono a basilar para 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase, não há que se falar em aplicação da atenuante da confissão espontânea, uma vez que o acusado negou a prática do tráfico de drogas, limitando-se a alegar que a substância se destinava ao seu próprio consumo.

À vista disso, incide o enunciado sumular n. 630 do STJ segundo o qual "a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio".

Desse modo, mostra-se incabível o reconhecimento da atenuante, de modo que, considerando que também não há agravantes a reconhecer, a pena intermediária permanece fixada em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Por fim, na terceira fase da dosimetria, observo que o juízo sentenciante aplicou a causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas na fração de 1/6, justificando a modulação na quantidade de entorpecente apreendido. Embora tal fundamento não se sustente diante do conjunto probatório — já que a quantia de 18g de maconha não é significativa —, mantenho a fração aplicada, tendo em vista que o apelante ostenta condenação definitiva por fato anterior, praticado em 14/08/2015 (Sistema LIBRA, processo n. 0071478-68.2015.8.14.0037, com trânsito em julgado em 13/09/2019). Tal circunstância, por si só, poderia afastar o reconhecimento do privilégio, o que, todavia, encontra óbice no princípio da
non reformatio in pejus
.

Por tal razão, ausente causas de aumento, reconheço o privilégio contido no art. 33, §4º da Lei de Drogas à fração de 1/6, estabelecendo a pena definitiva do apelante em 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 417 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/07/2025